Tribunal: TJDFT
Processo: 0738443-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0738443-36.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FERNANDO ROCHA LUCK AGRAVADO: TALITA GRAZIELA DE OLIVEIRA SILVA Vistos etc. Conforme se extrai dos autos, o objeto deste agravo cinge-se à aferição da legitimidade da determinação endereçada ao agravante, consubstanciada na comprovação se o imóvel cujos alugueres foram penhorados encontra-se alugado, assim como da viabilidade de ser admoestado sobre eventual descumprimento da ordem, indicando a possibilidade de aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça. Sucede que, consoante se afere do cotejo dos autos do cumprimento de sentença subjacente, após a interposição deste recurso, com exame do pedido de concessão de efeito suspensivo ao agravo, o agravante cumprira a determinação que lhe fora endereçada, apresentando os comprovantes de transferência do equivalente à metade dos alugueres referentes ao imóvel de sua titularidade, fração correspondente ao devido à sua esposa e que não fora objeto de constrição, demonstrando, assim, que o imóvel encontra-se locado e o valor alcançado pelos locativos[1]. Outrossim, segundo o retratado naqueles autos, defronte aos elementos colacionados e da inércia dos exequentes ao serem instados a se manifestarem sobre o havido, a ilustrada magistrada de origem determinara a suspensão do trânsito do executivo até o cumprimento integral da obrigação[2]. Sob essa realidade e ante a apreensão de que a decisão agravada não cominara ao exequente a sanção prevista no artigo 774, IV e parágrafo único, do estatuto processual, a qual somente restara aplicada via de provimento posterior[3], ou seja, com base no havido e após ser apreendido o não cumprimento do determinado, esclareça o agravante, em 05 (cinco) dias, se persiste seu interesse no prosseguimento do inconformismo que agitara, haja vista que o havido ressoa passível de afetar o objeto deste recurso. Acudido esse chamamento, direi, se necessário, sobre o prosseguimento. I. Brasília-DF, 9 de janeiro de 2026. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 252123612 a ID Num. 253377395 e ID Num. 254485359 a ID Num. 254485364 (fls. 1.258/1.271 e 1.275/1.285), Cumprimento de Sentença no 0747625-48.2022.8.07.0001. [2] - ID Num. 256123475 (fl. 1.289), Cumprimento de Sentença no 0747625-48.2022.8.07.0001. [3] - ID Num. 250726236 (fl. 1.255), Cumprimento de Sentença no 0747625-48.2022.8.07.0001.